Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO SELETIVO REALIZADO PELA COMPANHIA ENERGÉTICA E BRASÍLIA - CEB PARA TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADOS DA CEB DISTRIBUIÇÃO S/A PARA A CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO JUDICIAL. EDITAL. NORMA INTERNA DO CERTAME. MUDANÇA DEPOIS DE ENCERRADA A FASE DE INSCRIÇÕES. NULIDADE.
I. Como norma básica do processo seletivo, o edital submete aos seus termos a pessoa jurídica que o realiza e os candidatos inscritos, não podendo ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade.
II. Os “critérios de avaliação” dos candidatos estão compreendidos na discricionariedade administrativa e por isso não são suscetíveis de controle judicial, a não ser sob o prisma da legalidade, presente o primado da separação dos poderes consagrado no artigo 2o da Constituição Federal.
III. Iniciado o processo seletivo, o edital não pode ser modificado quanto aos parâmetros de classificação, salvo para ajuste de legalidade, sob pena de ofensa aos princípios da confiança, da segurança jurídica e da intangibilidade do ato jurídico perfeito.
IV. Os candidatos inscritos têm o direito de ser avaliados segundo as regras dispostas no edital.
V. Apelação conhecida e parcialmente provida.